Tribunal: TCU
Processo: 009.886/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13671/2020-TCU-Segunda Câmara Visto o "pedido" de reconsideração apresentado pela Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME, em expediente subscrito por Cairo Barbosa Guerra, Cássio Pires de Paula, Éder Alves Pereira e Paulo Cardoso Barbosa, em face do Acórdão 8911/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal, entre outras providências, autorizou a referida empresa a parcelar o débito apurado em até 36 prestações mensais, com a devida correção monetária, antes do julgamento do mérito destas contas especiais. Considerando que a Secretaria de Recursos - Serur, com a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU, propôs, em suma, receber o expediente como mera petição e aproveitar a documentação como elementos complementares de defesa; considerando que, de fato, o Regimento Interno/TCU estabelece não caber, ressalvados os embargos de declaração, recurso contra decisão preliminar, como a que rejeita as alegações de defesa e fixa novo prazo para recolhimento do débito, converte processo em tomada de contas especial ou determina sua instauração ou a realização de citação, audiência, diligência ou fiscalização; considerando que os elementos apresentados pela recorrente poderão ser aproveitados na defesa dos responsáveis, conforme as disposições regimentais e, ainda, o contido no subitem 9.5 do acórdão recorrido, do seguinte teor: "9.5. notificar a Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME e os demais responsáveis de que houve modificação na composição dos débitos atribuídos a estes, em vista da apuração dos períodos em que efetivamente ocuparam a administração da sociedade, conforme informações cartorárias relativas aos registros das alterações do contrato social da empresa, na forma discriminada na instrução à peça 100, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem novas alegações de defesa, se assim desejarem;" os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres e com fundamento nos artigos 201, § 1o, e 279 do Regimento Interno c/c o artigo 50, § 3o, da Resolução-TCU 259/2014, em: receber o recurso à peça 110 como mera petição; aproveitar esse expediente e a documentação juntada nas peças 111-139 como elementos complementares de defesa; e dar ciência desta decisão aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 009.886/2018-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe: I. 1.2. Responsáveis: Cairo Barbosa Guerra (CPF XXX.676.191-XX), Cássio Pires de Paula (CPF XXX.615.171-XX), Éder Alves Pereira (CPF XXX.454.041-XX), Paulo Cardoso Barbosa (CPF XXX.474.136-XX) e Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME (CNPJ 11.255.030/0001-65). 1.3. Recorrente: Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME (CNPJ 11.255.030/0001-65). 1.4. Unidade: Fundo Nacional de Saúde/FNS. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos - Serur. 1.9. Representação legal: Diogo Campos Vieira (OAB/GO 23.869) e outro representando Manoel Ferreira Goulart; Marcelo Magno de Rezende (OAB/MG 101.137) e outro representando Paulo Cardoso Barbosa e Carlos Alberto Silva Severino (OAB/DF 32.495) representando a Farmácia Dupovo Itumbiara Leste Ltda. - ME. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.